Tribunal: CARF
Processo: 14120.000084/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração.
GFIP ENTREGUE COM OMISSÕES. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991. RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação, entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991 (incluído pela Lei 11.941, de 2009).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000084/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.366 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO GOMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
GFIP ENTREGUE COM OMISSÕES. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32A
à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel
legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma
a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação,
entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos
geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de
1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212, de 1991 (incluído pela Lei 11.941, de 2009).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000084/2010-18
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000084/2010-18

Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para se proceder ao recálculo da multa, com vistas a se aplicar a
penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na regra
vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do
art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Acórdão no 04-21.569, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS (e.fls. 159/163),
que julgou improcedente a impugnação ao lançamento relativo ao Auto de Infração (AI –
Debcad) no 37.256.620-0, no valor original de R$ 136.282,31, com ciência pessoal, por
intermédio de representante legal, em 12/04/2010, conforme assinatura aposta na folha de rosto
do Auto de Infração (e.fl. 2).
Consoante o Relatório Fiscal do Auto de Infração, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 6/8), parte integrante do AI, a infração abrange o período de 01/01/2007 a
31/12/2008 e decorre do fato de que o sujeito passivo apresentou as Guias de Recolhimento ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s) com os
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000084/2010-18

Infringindo assim o disposto no art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
c/c art. 225, IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 6 de maio de 1999. Em planilha constante do item 9, do próprio Relatório, estão
identificados, discriminadamente por competência, os valores de contribuições e número de
segurados, que não foram informados tempestivamente em GFIP e respectivos valores de multas
calculados por período de apuração. Compõem ainda o AI, entre outros, os seguintes anexos:
“Anexo no 3 - Resumo Geral da Folha de Pagamento” (e.fls. 19/65); “Anexo N°4 -
Remuneração e Desconto da GFIP” (e.fls. 66/78)”; “Anexo N°5 - Quadro Folha e GFIP” (e.fls.
79/80); “Anexo N°6 - Planilha Animais para Abate - Notas Fiscais De Entrada” (e.fls. 81/122).
Conforme o “Termo de Encerramento da Ação Fiscal”, de e.fls. 124/125,
decorrente do mesmo procedimento fiscal, além do presente Auto de Infração, foram efetuados,
os seguintes lançamentos, por descumprimento de obrigações principais e acessórias:
Documento
Número
Valor
Situação do Lançamento
AI
37.256.622-7
24.468,19 Acórdão 2302-01.532 2o TO/3a Câmara/CARF.
Crédito Tributário Mantido Integralmente (*)
AI
37.270.200-7
236.063,61 Acórdão 2302-01.533 2o TO/3a Câmara/CARF.
Crédito Tributário Mantido Integralmente (*)
AI
37.256.621-9
285,679,72 Acórdão 2302-01.531 2o TO/3a Câmara/CARF.
Crédito Tributário Mantido Integralmente (*)
AI
37.256.619-7
14.107,77 Acórdão 2302-01.534 2o TO/3a Câmara/CARF.
Crédito Tributário Mantido Integralmente (*)
AI
37.270.201-5
981.054,93 Julgado nesta mesma sessão de julgamento
AI
37.270.202-3
20.242,98 Julgado nesta mesma sessão de julgamento
AI
37.270.203-1
790.481,07 Julgado nesta mesma sessão de julgamento
(*) Fonte: página eletrônica do CARF na rede mundial de computadores -internet
Os principais fundamentos do lançamento encontram-se explicitados no Relatório,
onde destaco as seguintes informações:
I. RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO.
(...)
2. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Durante a realização da
fiscalização determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n°
2009.00481-9 a conciliação das informações constantes da Folha de Pagamento e do
Livro de Registro em arquivos magnéticos entregues pelo sujeito passivo referente aos
exercícios de 2007 e 2008 com as informações declaradas à Receita Federal por
intermédio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência - GFIP
evidenciou que os dados da GFIP não correspondem aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
3. PROVAS DOCUMENTAIS. As conclusões apresentadas neste relatório foram
levantadas e comprovadas no exame dos documentos solicitados no Termo de Início da
Ação Fiscal — TIAF, principalmente:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000084/2010-18

3.1. FOLHAS DE PAGAMENTO fornecidas pelo sujeito passivo em arquivo digital
gerado no padrão do Manual Normativo de Arquivos Digitais da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, autenticados pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais — SVA e processadas no Sistema de Auditoria Digital — AUDIG.
Comprovam a ocorrência do fato gerador da obrigação acessória pelo pagamento de
remuneração a segurado obrigatório (empregados).
3.2 LIVROS DE REGISTRO DE ENTRADAS. Comprovam a ocorrência do fato
gerador da obrigação acessória pela aquisição de produtos rurais (animais para abate) de
pessoas físicas registrada nas Notas Fiscais de Entradas.
3.3. DECLARAÇÃO EM GFIP prestada pelo sujeito passivo por meio do sistema
SEFIP de informações à Previdência Social capturadas no sistema GFIP/WEB e
processadas no Sistema de Auditoria Digital — AUDIG. Evidenciam as informações
declaradas à seguridade social.
(...)
II. APLICAÇÃO DA MULTA.
7. DISPOSITIVOS LEGAIS. A apresentação de GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições sujeita o infrator a pena administrativa
capitulada na Lei 8.212/91 art. 32, IV, § 50, e no Regulamento aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, art. 225, IV, § 4°, correspondente a cem por cento do valor devido relativo
à contribuição não declarada, limitada ao valor calculado em função do multiplicador
determinado pelo número de segurados pelo valor mínimo conforme previsto no § 4°
deste mesmo artigo. O valor mínimo vigente para aplicação de multa por infração a
dispositivo do RPS foi reajustado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 350, de 30
de dezembro de 2009 — Art. 8°, V, para R$ 1.410,79.
9. CÁLCULO DA MULTA APLICADA. Os cálculos elaborados para fixação da multa
acham-se na Tabela a seguir lembrando que neste cálculo não se aplicou o efeito
retroativo do artigo 35A da lei 8.212/91, acrescentado pela Medida Provisória 449, de 4
de dezembro de 2009, pois resultaria em multa de valor mais elevado.
(...)
Esclareço que a razão social da contribuinte à época do lançamento era “Comércio
de Carnes Vacaria Ltda”, sendo alterada para “Transporte e Representação Gomes Ltda”,
mantido o mesmo número de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério
da Economia.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 130/152, onde principia afirmando que estaria sendo autuada por ter deixado
de apresentar à fiscalização os Livros Diário e Razão dos anos de 2007 e 2008. Em continuidade,
alega que os documentos utilizados pela autoridade fiscal lançadora teriam sido adquiridos de
forma errônea: “...visto que eles utilizaram também documentos diversos dos apresentados pelo
contribuinte, ocorrendo quebra do sigilo de dados.” Nessa linha de defesa, alega que teria
havido invasão de sua privacidade, ferindo seu direito à vida privada e à privacidade, nesse
ponto, citando doutrina, passa a discorrer sobre tal tema e direitos fundamentais. Afirma ainda a
recorrente, que teria sido indevidamente apenada com a multa de lançamento de ofício
qualificada ou agravada no percentual de 150% e defende ser totalmente infundada, inverídica e
improcedente a acusação de que teria praticado algum tipo de fraude ou dolo, que autorizassem
tal qualificação, devendo ser afastada tal penalidade. Complementa que a multa aplicada, em
conjunto com os juros de mora incidentes, caracterizariam verdadeiro confisco, procedimento
vedado pela Carta Constitucional brasileira, em seu art. 150, inciso IV. Ainda discorrendo sobre
os juros, afirma que os valores lançados a tal título iriam de encontro aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e novamente da proibição ao confisco, ferindo ainda comandos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000084/2010-18

do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Usura, devendo ser limitados ao percentual de
12% ao ano.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente, sendo mantido integralmente o crédito
tributário lançado e exarada a seguinte ementa:
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES OMISSAS.
Constitui infração a apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
UTILIZAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS
APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE
Alegação não comprovada, não restando demonstrados os dados dos quais estaria o
Fisco quebrando o sigilo, dela não se pode conhecer.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 175/181), onde principia
suscitando a ocorrência de omissão no Acórdão proferido pela autoridade julgadora de piso, sem
apresentar qual seria tal omissão. Advoga que afirmações feitas pela fiscalização seriam
infundadas, tendo em vista que os próprios documentos fiscais acostados aos autos dariam prova
suficiente para comprovação de suas alegações. Argumenta ainda que, baseada em presunção de
fraude lhe teria sido atribuída a multa objeto do lançamento e que, por se tratar de mera
presunção, deveria ser reconhecida a insubsistência da penalidade. Alega ter sido apenada com
multa de lançamento de ofício qualificada ou agravada, por mera presunção e que a acusação de
que teria praticado fraude seria totalmente infundada, inverídica e improcedente e que fraude não
se presume, devendo ser provada. Assim, complementa: “...é de se reconhecer a insubsistência
da multa por uma mera presunção, por conseguinte, o impugnante foi penalizado com
lançamento de ofício qualificada ou agravada.”
Na sequência, em tópico intitulado “Dos Juros e das Multas”, afirma a recorrente
que os valores lançados a tal título seriam absurdos, uma vez que ultrapassariam os 70% do valor
da obrigação principal. Acresce que: “As aplicações das multas além de ser inconstitucional são
consideradas como anti-social tendo em vista que possuem a intenção de falir ferindo o
princípio da proporcionalidade.” Citando doutrina e jurisprudência, defende ser clara a
proibição constitucional de cobrança de tributo com efeito confiscatório, de forma que o tributo,
os juros e multas aplicados seriam absurdamente altos, contrariando o ordenamento jurídico,
com destaque para o princípio de vedação ao confisco e assevera: “Desta forma, apesar das
ilegalidades aplicadas jamais se chegaria ao absurdo valor apresentado pela Fazenda Pública,
devendo ser refeito o cálculo, e retificado o valor, se não acatada nenhuma ilegalidade
exposta.”
Ao final, requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido, por considerá-lo
omisso ao que teria sido impugnado e, caso vencida em tais argumentos, a reforma da decisão e
nulidade do auto de infração extinguindo o crédito tributário ou a declaração de abusividade das
multas e juros com redução para o mínimo legal.
É o relatório.
Voto
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000084/2010-18

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
08/11/2010, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 174. Tendo sido o recurso protocolizado
em 06/12/2010, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 175), por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS, considera-se tempestivo e atende
aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte pelo descumprimento de obrigação acessória, por ter apresentado as GFIP’s
relativas ao período de 01/01/2007 a 31/12/2008 com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. Verifica-se portanto, que não se discute, na
autuação ora sob análise, os lançamentos por falta de recolhimento de contribuições e
respectivos acréscimos legais.
Antes de adentrar ao exame das razões do presente recurso, cumpre
preliminarmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe em
seus argumentos de defesas são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Advoga a recorrente a nulidade do acórdão recorrido devido a suposta omissão
pelo não enfrentamento de todos os argumentos de defesa constantes da impugnação. Entretanto,
não foi apontada na peça recursal a suposta omissão ensejadora da aventada nulidade. A simples
leitura do Acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto a sua fundamentação/motivos de decidir.
Ao contrário do alegado, o julgador de piso se debruçou sobre todas as questões suscitadas na
impugnação, sendo abordadas todas as teses de defesa levantadas.
É consabido que não se caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo reconhecido pela
jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte. Mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do
feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Nesse
sentido os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No caso, a verificação da
presença ou não dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo dos agravantes não
prescinde do exame de matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso
extraordinário. II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000084/2010-18

C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão- somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. III. - R.E.
inadmitido. Agravo não provido” (AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 21.3.2003).
Nesse mesmo sentido reiterada jurisprudência do STJ
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO.
REVISÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
2. [...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)
No presente caso, não se trata sequer de ausência de apreciação de argumentos, ou
tese, postulados pela então impugnante. O que se verifica é a insatisfação da recorrente com o
resultado do julgamento, uma vez que há expressa manifestação da autoridade julgadora de piso
quanto a todos os itens objetados em sua impugnação. Assim, a decisão da autoridade julgadora
de primeira instância encontra-se plenamente fundamentada, sendo que, na peça recursal a
recorrente demonstra completo conhecimento de tais fundamentos, não devendo ser acatada tal
preliminar de nulidade.
Quanto à multa aplicada na autuação, volta a recorrente a defender que, a suposta
acusação de que teria praticado fraude seria totalmente infundada, inverídica e improcedente e
lhe teria sido atribuída multa qualificada, ou agravada, pela prática de fraude baseada em mera
presunção. Analisando tais argumentos, também suscitados na impugnação apresentada, assim
manifestou e fundamentou sua decisão a autoridade julgadora de piso:
DO LANÇAMENTO
Alega o contribuinte que a acusação de prática de fraude sobre ele é totalmente
infundada, inverídica e improcedente, por diversas razões.
Conforme o Relatório Fiscal da Infração, fl. 05/07, o Impugnante deixou de informar
em GFIP valores decorrentes da remuneração de empregados e da comercialização da
produção rural referentes à aquisição de gado para abate, oriundo de produtores rurais
pessoas físicas, infringindo, assim, o disposto no artigo 32, IV, § 5o, da Lei 8.212/91,
em vigor à época, verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei ng 6.019, de 3 de janeiro
de 1974. (Incluído pela Lei n°9.711. de 1998).
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem
por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000084/2010-18

de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória n° 449, de 2008) (Revogado pela
Lei n° 11.941, de 2009)
(...)
Apesar de o impugnante defender-se sob a alegação de que não praticou fraude, nada
contesta a respeito da falta de informação em GFIP de valores relativos a remuneração
de empregados e da comercialização da produção rural referentes à aquisição de gado
para abate.
Ainda, Alega o impugnante que foi penalizado com multa de valores absurdos.
Cumpre-nos esclarecer que o cálculo da multa foi feito conforme descreve o Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa de, f1.05/07, contendo quadro demonstrativo. Verifica-se,
portanto, que não sofreu agravamento
Desta forma, não se acolhem as alegações do impugnante.
Conforme demonstrado no excerto acima da decisão de piso, tanto no Auto de
Infração, quanto no “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, não há qualquer referência ou
menção de prática de dolo, fraude ou simulação por parte da então fiscalizada, ou outras
circunstâncias que ensejassem a aplicação da multa majorada ou qualificada. Dessa forma, foi
imposta na presenta autuação somente a multa prevista no art. 284, inciso II, do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999), com a redação vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores e do lançamento (art. 32, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991).
Nos temos já explicitados, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se
sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Da
mesma forma, o controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade
que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” e os comandos
do art. 26A do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 e art. 62 do Regimento Interno do
CARF, confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, argumentos voltados ao questionamento da constitucionalidade dos
acréscimos legais incidentes sobre a contribuição lançada e quanto à inobservância de princípios,
tais como, princípios do não confisco, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, ou
abusividade dos valores, não devem ser apreciados pela autoridade julgadora administrativa,
cumprindo repisar tratar-se de premissas a ser observadas pelo legislador ao fixar os percentuais
de multas e juros, não sendo passíveis de alteração por critérios subjetivos pela autoridade
administrativa. Assim, o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades e o enquadramento legal da
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000084/2010-18

infração, e vem sendo oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela
impugnação e recurso ora sob julgamento, todas as possibilidades de apresentação de
argumentos e documentos em sua defesa.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972 (que
trata do processo administrativo fiscal), preconiza apenas dois vícios insanáveis; a incompetência
do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o
mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de
apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos,
passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
Sem razão assim a contribuinte quanto às arguições de nulidade, devendo ser
mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e
devidamente motivada, assim como a decisão de piso, não havendo também previsão para
redução dos acréscimos legais, que foram aplicados em estrita observância das respectivas
legislações de regência.
Concernente aos juros de mora, deve ser observado o fato de que não consta no
Auto de Infração qualquer valor lançado a título de juros, tratando-se de lançamento de multa de
valor fixo, sobre o qual somente haverá tal incidência a partir da regular autuação. Não obstante,
considerando a existência de previsão legal de incidência de juros moratórios sobre o valor da
autuação, incidentes a partir do lançamento, passo a tecer considerações quanto à correção de sua
incidência.
A incidência de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre as multas
aplicadas de ofício foi introduzida pelo legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29 e 30).
Portanto, tal acréscimo decorre de expressa previsão legal, havendo inclusive orientação deste
Conselho quanto ao tema, consolidada no verbete sumular no 4, que possui efeito vinculante,
conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Nesse mesmo sentido, a Súmula CARF no 5, nos seguintes termos: “São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Verifica-se que a multa aplicada na autuação encontra total respaldo legal. A
autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a legislação, posto que a multa
decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e
obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
Nos termos apontados no Relatório do presente voto, os lançamentos relativos a
exigências de contribuições já foram todos julgados sendo mantidos em sua integralidade os
respectivos créditos tributários. Assim, julgados e mantidos os lançamentos relativos aos
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000084/2010-18

processos onde foram discutidas as irregularidades apuradas na base de cálculo das
contribuições, verifica-se que a contribuinte infringiu a obrigação acessória decorrente, por falta
de inclusão dos valores objeto das autuações em GFIP. enquadrando-se na infração apontada no
presente lançamento.
Finalmente, à vista dos questionamentos voltados ao valor da multa aplicada e
quanto a suposta abusividade da quantia lançada, há que se observar que as normas relativas à
cominação de penalidades decorrentes da não entrega de GFIP, ou de sua entrega contendo
incorreções, foram alteradas pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, produto da conversão da
MP no 449, de 3 de dezembro de 2008. Tais alterações legislativas resultaram na aplicação de
sanções que se mostraram, por vezes, mais benéficas ao infrator, comparadas com aquelas então
derrogadas. A referida Lei revogou o §5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, fazendo introduzir
no bojo desse mesmo diploma legal o art. 32A, com a seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
À vista de tais modificações normativas, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa -IN RFB ) no 1.027, de 22 de abril de 2010, que
por meio de seu art. 4o, acresceu o art. 476A à Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, que dispõe sobre: “Normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à previdência social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”
Segundo o inciso I do referido art. 476A (criado pela IN RFB no 1.027, de 2010),
no caso de lançamento de oficio atinente às contribuições previdenciárias, relativo a fatos
geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, hipótese que se subsome ao
presente lançamento.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000084/2010-18

O presente lançamento decorre do descumprimento de obrigação acessória,
devido à apresentação de GFIP’s, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), obrigação acessória vinculada ao lançamento das
obrigações principais em processo diverso. À vista da mudança de entendimento quanto à
aplicação da multa relativa ao descumprimento da obrigação principal, vem decidindo esta
Colegiado que, para efeito de aplicação da retroatividade benéfica, concernente à obrigação
acessória, deve ser efetuado o comparativo somente da multa por descumprimento da
mencionada obrigação (acessória) aplicada, com a atual multa de mesma natureza, prevista na
legislação ora vigente. Confira-se as respectivas disposições:
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32: A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(redação vigente à época do lançamento)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (redação vigente à época do lançamento)

Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Aplicável assim à espécie a retroatividade benéfica prevista no CTN, cotejando-
se, a regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação
da Lei 9.528, de 1997), com a atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, novel dispositivo
incluído pela Lei 11.941, de 2009. Nesses termos, deve a autoridade responsável pela execução
do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, cotejar o valor da multa aplicado com
base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991
(redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A da
Lei 8.212, de 1991 (incluído pela Lei 11.941, de 2009), ambos acima reproduzidos, devendo
prevalecer o menor valor apurado (penalidade mais benéfica).
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial, para se proceder ao recálculo da multa, com vistas a se
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000084/2010-18

aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na
regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual
redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 199
DF CARF MF
Original